Tribunal: TJMT
Processo: 0032266-12.2015.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032266-12.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IDALINA DE FREITAS COELHO - CPF: 074.298.431-15 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n.

0032266-12.2015.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico

Apelada:
Idalina de Freitas Coelho

E M E N T A

RECURSO REPETITIVO – STJ – REEXAME DO JULGADO –
ART. 1.030, INC. II, DO CPC
–
TEMAS 1016 E
952/STJ

– DECLARATÓRIA DE CLÁUSULA ABUSIVA – REAJUSTE DE MENSALIDADE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – APURAÇÃO DE PERCENTUAL DE REAJUSTE ADEQUADO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO RETIFICADA.

A
2ª Seção do c. STJ, ao apreciar o tema repetitivo,

firmou orientação no sentido de que, diante do reconhecimento da abusividade do aumento praticado pela operadora do plano de saúde
em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n.

0032266-12.2015.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico

Apelada:
Idalina de Freitas Coelho

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação n. 18.052/2018 (0032266-12.2015.8.11.0041), interposto por Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

A Exma. Vice-Presidente deste Tribunal encaminhou a esta Câmara os presentes autos, com fundamento no art. 1.030, inc. II, do CPC, por entender que diante do julgamento dos Recursos Especiais n.
1.716.113/DF, n. 1.721.776/SP, n. 1.723.727/SP, n. 1.728.839/SP, n. 1.726.285/SP e n. 1.715.798/RS
(Tema 1016), tomados como paradigmas, nos termos da aludida norma legal, é necessária a verificação de uma possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n.

0032266-12.2015.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico

Apelada:
Idalina de Freitas Coelho

V O T O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação ordinária que lhe move a apelada, julgou parcialmente procedente o feito, declarando nulos os reajustes perpetrados pela empresa ré, determinando a restituição dos valores pagos a maior, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em breve síntese, a apelante sustenta a legalidade da cobrança do reajuste pela mudança de faixa etária, haja vista a previsão contratual e que os índices aplicados foram validados pela Agência Nacional de Saúde. Afirma também que há essencial diferença entre contratos coletivos e individuais de plano de saúde, sendo aqueles regidos pelo direito civil comum. Subsidiariamente, se insurge contra a determinação de restituição do indébito, face a ausência de má-fé. Requer a minoração da verba honorária sucumbencial.

Esta Câmara, sob a minha relatoria, negou provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença objurgada, na sessão do dia 18.04.2018, restando assim ementado:

“
DECLARATÓRIA DE CLÁUSULA ABUSIVA – REAJUSTE DE MENSALIDADE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – INADMISSIBILIDADE – ART. 15, §3º, LEI Nº 10.741/2003 – ESTATUTO DO IDOSO – REAJUSTE ANUAL – ABUSIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estatuto do Idoso veda a discriminação da pessoa idosa com a cobrança de valores diferenciados em planos de saúde em razão da idade (art. 15, §3º).

Ao completar 60 anos, o Estatuto que confere à pessoa a condição jurídica de idosa, com aplicação imediata do disposto no art. 15, §3º, e em consonância com o art. 5º, §1º e art. 230, ambos da C. Federal, situação que não caracteriza violação à regra de irretroatividade das leis e ao ato jurídico perfeito, não sujeitando, portanto, o usuário do plano de saúde enquadrado naquelas condições ao reajuste estipulado no contrato, notadamente por mudança de faixa etária.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
. Inteligência do art. 85, §8º, do CPC.

Em razão do trabalho empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, deve ser mantido o valor estipulado na sentença a título de honorários advocatício.”
(id. 113291984, p. 22/39).

Diante disso, Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico aviou embargos de declaração, que foi rejeitado pela Câmara (id. 113291984, p. 66/72), razão pela qual a apelante interpôs recurso especial (id. 113291984, p. 78 e seguintes), sendo negado seguimento pela Vice-Presidente desta Corte (id. 113291986, p. 18/22).

A apelante manejou agravo (id. 113291988, p. 06/27), sendo os autos remetidos ao c. Superior Tribunal de Justiça, tendo a i. Mina. Relatora determinado a devolução dos autos a este e. Tribunal, para observância do procedimento previsto nos arts. 1.040 e 1.041, do CPC, tendo em vista que a questão de direito discutida foi afetada para julgamento sob o rito dos repetitivos - Tema 1016/STJ (id. 113291988, p. 43).

Com o julgamento do recurso especial, foi determinado pela Exma. Vice-Presidente o retorno dos autos a esta Câmara, para que delibere sobre possível desconformidade do acordão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem. Ao apreciar os Recursos Especiais n. 1.716.113/DF, n. 1.721.776/SP, n. 1.723.727/SP, n. 1.728.839/SP, n. 1.726.285/SP e n. 1.715.798/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos - Tema 1016, a 2ª Seção, do c. STJ, firmou a seguinte tese:

“
(a)
Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC
;

(b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.”
(Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino,
j. 23.03.2022 - negritei)

Assim, o c. STJ entendeu ser aplicável aos planos de saúde coletivos o Tema 952/STJ, cuja ementa transcrevo:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.

1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998).

2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.

3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.

4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado).

5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção).

6. A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.

7. Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual;

(ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.

b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.

9.
Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença
.

10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira.

Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora.

12. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.568.244/RJ, 2ª Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.12.2016 - negritei)

Na decisão, a Vice-Presidente alega aparente desconformidade com o item nove, do aludido paradigma.

Como visto, a
2ª Seção do STJ, ao apreciar o tema repetitivo
firmou orientação no sentido de que, diante do reconhecimento da abusividade do aumento praticado pela operadora do plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

Nesse diapasão, visando adequar o julgamento deste recurso ao entendimento consolidado pelo STJ, procedo ao reexame do julgado neste ponto, para que a operadora do plano de saúde proceda à revisão contratual com base em apuração na fase de cumprimento de sentença, do índice de reajuste adequado a ser aplicado, tomando-se como parâmetro o decidido pela Segunda Seção do c. STJ, no REsp n. 1.568.244/RJ.

Dito isso, deve ser retificado o v. acórdão e após, remeta-se os

autos a i. Des. Vice-Presidente, para os devidos fins anotados na lei processual civil.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022